Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-62.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processual civil – agitação envolvendo impenhorabilidade de bens - matéria não enfrentada na origem - falta de interesse - recurso, no tópico, não conhecido.
Apelação cível – ação de cobrança - inicial instruída com nota(s) fiscal(is) onde discriminados itens e valores - identificação do tomador e do prestador - documentação acostada, ao lado da oral coligida, a roborar a prestação dos

Ementa:
Processual civil – agitação envolvendo impenhorabilidade de bens - matéria não enfrentada na origem - falta de interesse - recurso, no tópico, não conhecido.
Apelação cível – ação de cobrança - inicial instruída com nota(s) fiscal(is) onde discriminados itens e valores - identificação do tomador e do prestador - documentação acostada, ao lado da oral coligida, a roborar a prestação dos serviços - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara -- débito exigível - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003279-62.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 08 DE ABRIL, é apelado URBINI E
FOLADOR S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003279-62.2017.8.26.0363 -Voto no 9287 CG
2
Voto n. 9287 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003279-62.2017.8.26.0363
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Mogi Mirim
Apelante: Consórcio Municipal de Saúde 8 de Abril
Apelado: Urbini e Foldador S/S
Juiz de Direito: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian
Processual civil agitação envolvendo impenhorabilidade de bens
- matéria não enfrentada na origem - falta de interesse - recurso,
no tópico, não conhecido.
Apelação cível ação de cobrança - inicial instruída com nota(s)
fiscal(is) onde discriminados itens e valores - identificação do
tomador e do prestador - documentação acostada, ao lado da oral
coligida, a roborar a prestação dos serviços - ônus da prova de
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da
requerida, do que não se desvencilhara -- débito exigível -
sentença preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Consórcio Municipal
de Saúde 8 de Abril em recurso de apelação extraído destes autos
de ação de cobrança que lhe move Urbini e Foldador S/S; observa
reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 191/193 que
assentou a procedência da inaugural; insiste em não demonstrada
a efetiva e integral prestação dos serviços, ajuntando unilateral(is) a(s) nota(s) fiscal(is) acostada(s); destaca
contratualmente prevista a apresentação, ao lado do expediente
fiscal, do termo de recebimento e laudo de avaliação técnica dos
serviços; diz, ainda, em finalização, da impenhorabilidade de seus
bens.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 214/215),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003279-62.2017.8.26.0363 -Voto no 9287 CG
3
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 204/207).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de cobrança; intenta a autora o
recebimento de valores representados por nota(s) fiscal(is)
atrelada(s) a prestação de serviços sessões de fisioterapia (fl.
23).
O r. pronunciamento guerreado veio assim
editado: “O pedido formulado
pelo autor é procedente.
Com efeito,
a prova produzida
nos autos demonstrou
a efetiva prestação
de
serviços por parte do autor em favor do réu, não tendo sido
realizado

o
pagamento

correspondente,

sendo
de
rigor
o
acolhimento
da pretensão.
A relação jurídica estabelecida
entre
as partes é incontroversa.
Conquanto
o réu tenha alegado o
descumprimento
de algumas formalidades,
que comprometeriam
a
efetivação
do pagamento
pelo serviço prestado,
é certo que nos
meses imediatamente
posteriores
a outubro de 2012 (nota fiscal
objeto da ação), os pagamentos
foram feitos com regularidade,

sem que houvesse
qualquer ressalva por parte do réu (fls.
156/170).
Não há notícia de qualquer exigência
a mais que tivesse
sido satisfeita
pelo autor em referidos meses, e que estivesse

faltante em outubro de 2012. Além disso, a testemunha
José
Rômulo informou que trabalhou
por cerca de um ano, a partir de
setembro
de 2012 para a empresa autora e que soube que em uma
oportunidade
ela lhe fez o pagamento
do devido, sem que tivesse
recebido o repasse do réu pelos serviços prestados.
Acrescentou

que neste período em que trabalhou
lá, o volume de serviço era
muito grande e sempre se adotou o mesmo procedimento
para o
controle
das
sessões
de
fisioterapia

ministradas.

Referido
testemunho
somado ao depoimento
pessoal da representante
do
réu, que admitiu a ocorrência
de falhas de pagamento
no período
em questão, permite concluir que houve efetiva prestação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003279-62.2017.8.26.0363 -Voto no 9287 CG
4
serviços pelo autor em favor do réu, sem a contraprestação

devida. Observe-se
que conforme
mencionado
pela representante

do réu, para que se efetivasse
o pagamento
pelos serviços
prestados,
fazia-se necessária
a aprovação
quanto à prestação
do
serviços pelo município
consorciado
e o repasse de valores deste
em favor do consórcio,
de modo que na falta de um ou de outro, o
pagamento
restaria frustrado.
Tais situações,
no entanto, não
podem ser opostas ao autor, uma vez que a relação jurídica que
impunha a contraprestação
pela execução
dos serviços era
estabelecida
entre autor e réu e não entre aquele e o município

favorecido
pelo serviço. Assim, estando comprovada
a prestação

de serviços e ausente qualquer justificativa
para a ausência
de
pagamento,
de rigor a condenação
do réu, nos moldes pleiteados

pelo autor. No tocante aos juros, sua incidência
se dá a partir da
data de vencimento
do título, ou seja, ao final de mês de
novembro
de 2012, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Não
vislumbrei
litigância
de má-fé. Ante o exposto, julgo procedente
o
pedido formulado
pelo autor para condenar
o réu ao pagamento
de
R$ 3.881,47,
com atualização
monetária
e juros de mora de 1% ao
mês, a contar de novembro
de 2012, extinguindo
o processo
com
resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo
Civil. Por força da sucumbência,
condeno o réu ao
pagamento
das custas e despesas
processuais,
assim como de
honorários
advocatícios
que arbitro em 15% do valor da causa
atualizado.
Não há demonstração
de situação de pobreza e sequer
fundamento
que autorizasse
a concessão
dos benefícios
da
justiça gratuita em favor do réu, pelo que indefiro-a..”
Pois bem; a autora instruiu a presente com
nota(s) fiscal(is) trazendo a identificação do tomador e do
prestador dos serviços, bem como discriminação deles e valores;
malgrado não admita a suplicada a prestação dos serviços, de se
verificar que não carreou aos autos qualquer seguro subsídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003279-62.2017.8.26.0363 -Voto no 9287 CG
5
cognitivo; extrai-se, ao reverso, da oral coligida e da
documentação em fls. 156/170, que a requerente não só os
prestara como ainda fora remunerada em meses posteriores à(s)
nota(s) fiscal(is) em discussão, o que faz infirmar a genérica
alegação envolvendo ausência de suporte probatório.
O singelo protesto ou declaração de insatisfação
com o “decisum”, cabe lembrar, faz maltratar o princípio do
“tantum devolutum
quantum appellatum”
; tem-se, destarte, por
ausente prova de pagamento, ou ainda a de qualquer fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da credora, repise-
se, o que a cargo da acionada, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil/2015, que desfecho outro não
comportava mesmo a demanda senão o da imposta satisfação do
débito.
É de se registrar, de outro lado, que a r. decisão
combatida nada trouxe acerca da impenhorabilidade de bens, de
sorte que a irresignação, no alusivo, não comporta conhecimento -
ausência de interesse.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 15%(quinze por cento) para 17%(dezessete por
cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11o,
do CPC/15.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003279-62.2017.8.26.0363 -Voto no 9287 CG
6
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator